Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006742-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAXIMO OLIVEIRA - CPF: 052.160.326-90 (ADVOGADO), MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (EMBARGADO), NILSON JOSE BASTOS - CPF: 378.066.459-34 (EMBARGANTE), LAURA MARIA FRANCISCO BASTOS - CPF: 908.121.409-82 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES ORIGINAIS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ARRAS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR CONDENAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de ação rescisória, que afastou a cláusula de retenção integral de valor pago a título de sinal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão prolatado ao manter os honorários sucumbenciais fixados sobre “valor da condenação” quando, ao mesmo tempo, se declarou a compensação entre arras e prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido em ação rescisória não afastou as demais condenações impostas na sentença rescindenda, limitando-se a determinar que o valor pago a título de sinal seja considerado como taxa mínima de indenização, a ser abatida do valor final devido.

A definição do valor final da condenação, sobre o qual incidirão os honorários advocatícios, deve ser realizada em liquidação de sentença, conforme determinado pelo próprio juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NILSON JOSÉ BASTOS E OUTRO contra o acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória para rescindir a sentença no tocante à retenção integral dos R$300.000,00, nos seguintes termos:

“(...) Com estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Rescisória para rescindir a sentença no tocante à retenção integral dos R$300.000,00.

Determino que os valores sejam considerados como taxa mínima de indenização, sendo deduzidos dos prejuízos efetivamente comprovados pelos réus, nos termos do art. 419 do Código Civil.

Além disso, fixo que as eventuais diferenças ou créditos resultantes da aplicação deste critério sejam devidamente apurados em liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, rateio, entre as partes, as custas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% dez por cento) sobre o valor atribuído à causa

Em sendo unânime o julgamento, após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 974 do CPC. (...)”

Os embargantes sustentam a ocorrência de contradição no acórdão, porquanto, ao julgar a rescisória, reconheceu-se a inexistência de valor de condenação, posto que os prejuízos seriam compensados com as arras.

Aduzem que é incompatível a manutenção dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação na sentença rescindida, a qual deixou de existir com o novo entendimento firmado no acórdão.

Requerem, com base no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que a contradição seja sanada, com a consequente determinação de que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões, o embargado reconhece a inexistência de valor de condenação após a rescisão da sentença originária, mas sustenta que tal circunstância impõe a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, com base no valor atualizado da causa, e não mais sobre valor de condenação.

Argumenta que, tendo o embargado obtido êxito na ação rescisória, há necessidade de reconhecer a sua sucumbência mínima, razão pela qual deve ser fixada verba honorária em seu favor (ID 276031398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em exame, não se verifica qualquer das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios.

A sentença objeto da ação rescisória
condenou o réu, ora autor da rescisória
, ao pagamento de diversas verbas indenizatórias, as quais, registre-se,
não foram afastadas
pelo acórdão rescindente. São elas:

indenização pela fruição do imóvel, no importe de
0,75% ao mês sobre o valor atualizado do contrato
, desde a inadimplência até a efetiva desocupação do bem;

pagamento de
R$ 45.000,00
a título de comissão de corretagem;

quitação dos valores referentes a
IPTU, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Condomínio, faturas de água e energia
, igualmente desde a inadimplência até a desocupação efetiva do imóvel.

O acórdão proferido na rescisória
limitou-se a afastar a cláusula de retenção integral da quantia de R$ 300.000,00
, paga a título de sinal pelo comprador inadimplente, determinando que tal valor seja
considerado como taxa mínima de indenização
, a ser
abatida dos valores devidos
aos vendedores, nos termos do art. 419 do Código Civil.

Isso não significa que deixou de existir “valor da condenação”, mas apenas que o montante final devido será reduzido pela quantia já paga, compensação essa a ser realizada na fase de liquidação de sentença, conforme determinado pelo próprio juízo
a quo
.

Assim, persiste uma condenação líquida, cujo valor será apurado oportunamente, sobre o qual incidirá a verba honorária, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO . VALOR DA CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. APURAÇÃO DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . POSSIBILIDADE. 1. O julgamento monocrático foi fundamentado em jurisprudência dominante desta Corte. 2 . É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "havendo proveito econômico, não há vedação para que o valor arbitrado a título de honorários seja apurado em sede de liquidação da condenação"(AgInt no REsp n. 1.879.482/DF, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 7/12/2020) . 3.
Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão estadual para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados por ocasião da liquidação de sentença sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2086611 RS 2023/0254173-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer (procedimento cirúrgico) c/c danos morais . Honorários sucumbenciais. Insurgência em face da r. sentença que julgou o processo extinto em razão da obrigação já ter sido satisfeita, uma vez que foram pagos os honorários sucumbenciais, tendo como base de cálculo a condenação em danos morais. Alegações de necessidade de considerar como base de cálculo dos honorários a condenação em obrigação cominatória – proveito econômico do tratamento médico auferível – que também foi objeto da condenação da apelada por decisão transitada em julgado . Cabimento. Custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde que pode ser economicamente aferido, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada.
Honorários advocatícios sucumbenciais que incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer (art. 85, § 2o, do CPC/2015), devendo ser auferidos em posterior liquidação de sentença
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005062-97.2019 .8.26.0176 Embu das Artes, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 26/03/2024, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Logo, não há contradição a ser sanada.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025